Tribunal: TJPA
Processo: 0816016-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816016-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ELENBERG DA SILVA CAMARAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816016-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ELENBERG DA SILVA CAMARÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE - MARCAÇÃO DE PARTO - OFERTA DE PLANO SEM CARÊNCIA - IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DO USO DOS SERVIÇOS - PRESENÇA INQUESTIONÁVEL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Reportando-me ao caso concreto, verifico que a parte autora, ora apelada, demonstrou todos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Vejamos.

Restou demonstrado o
periculum in mora
pois a data estimada para a realização do parto era 16/11/2023, não podendo a parte ficar desassistida em um momento que poderia vir a apresentar risco a vida e a saúde tanto sua quanto de seu filho(a).

E quanto a probabilidade do direito, da análise dos documentos, áudios e prints apresentados pela recorrida ficou clara a boa-fé da parte autora ao informar que provavelmente estaria grávida, e por este motivo pretendia contratar um plano de saúde que cobrisse as despesas com o parto sem nenhum tipo de carência ou empecilho, tendo indagado várias vezes a vendedora acerca do melhor plano para a sua situação, e se este não teria de fato carência.

Quanto à conduta da vendedora/consultora do plano de saúde, destaca-se a redação do o art. 34 do CDC, que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
nos autos de e AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tendo como agravada
ELENBERG DA SILVA CAMARAO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816016-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ELENBERG DA SILVA CAMARÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
Proc. nº 0877462-03.2023.8.14.0301), deferiu a tutela antecipada para determinar que Agravante autorize a marcação do parto da agravada
ELENBERG DA SILVA CAMARAO
no prazo de 5 dias.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão proferida pelo magistrado não observou as normas, posto a existência de carência contratual, não podendo a agravada ter o parto autorizado antes da data final da carência prevista por Lei, sendo a obrigação contratual clara e objetiva.

Aduz, que pelas provas juntada aos autos a agravada obteve sempre a assistência médica, tanto que junta sua ficha médica onde é demonstrada todos os exames e consultas médicas realizadas.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da decisão impugnada, posto que em momento algum foi indicado pela agravada a urgência e emergência no caso, devendo ser deferido o efeito suspensivo a presente decisão, sustando-se a eficácia da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela até julgamento final deste recurso, quando ela - a decisão agravada - deverá ser definitivamente revogada.

Recebidos os autos por esta instância foi indeferido o efeito suspensivo (ID. 16563711).

Em sede de contrarrazões (ID. 16917909) a agravada refuta os argumentos apresentados pelo recorrente, pleiteando o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

O recorrente atravessou Agravo Interno (ID. 16996058) reafirmando os termos do agravo de instrumento.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Prima face,
julgo prejudicada análise do agravo interno face o julgamento do agravo de instrumento.

Inicialmente, é necessário pontuar que o presente caso ostenta a natureza de uma relação de consumo, para a qual se tem a regência de uma norma federal - qual seja - o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), elaborada diante de uma determinação expressa na Constituição Federal (ex vi do art. 5º, inciso XXXII); inclusive com mandamento focado na defesa da pessoa do consumidor (art. 170, inciso V, da CF/88).

Desta forma, valendo-me dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a responsabilidade do fornecedor, como regra, é objetiva; ademais, o fornecedor e o consumidor não estão no mesmo patamar, em termos jurídicos (pois não há paridade de armas entre eles), e que o consumidor pessoa física possui vulnerabilidade presumida (técnica, jurídica, real/fática ou informacional) , de modo que o enfoque jurisdicional deve tratá-lo de maneira diferenciada, quando da análise das relações consumeristas.

Em detido exame das peças contidas no bojo deste jaez processual, verifico que os fatos trazidos à análise jurisdicional denotam uma relação de consumo, na qual incidem as normas específicas do CDC, enquadrando-se a parte autora da ação como consumidora, seja o direto, seja o equiparado (art. 2º, caput ou parágrafo único, do CDC) e o requerido como fornecedor (art. 3º, caput, do CDC).

Oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Como cediço, o deferimento da tutela de urgência pressupõe o atendimento dos requisitos do art. 300, do CPC/15, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA lecionam:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como"periculum in mora") (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada" (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, § 3º)

(in Curso de direito processual civil: teria da prova, direito probatório, ações probatórias decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie DidierJr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 11.ed - Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, pp.607/608).

Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, verifico que a parte autora, ora agravada, demonstrou todos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Vejamos.

Restou demonstrado o
periculum in mora
pois a data estimada para a realização do parto era 16/11/2023, não podendo a parte ficar desassistida em um momento que poderia vir a apresentar risco a vida e a saúde tanto sua quanto de seu filho(a).

E quanto a probabilidade do direito, da análise dos documentos, áudios e prints apresentados pela recorrida ficou clara a boa-fé da parte autora/agravada ao informar que provavelmente estaria grávida, e por este motivo pretendia contratar um plano de saúde que cobrisse as despesas com o parto sem nenhum tipo de carência ou empecilho, tendo indagado várias vezes a vendedora acerca do melhor plano para a sua situação, e se este não teria de fato carência.

Quanto à conduta da vendedora/consultora do plano de saúde, destaca-se a redação do o art. 34 do CDC, que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OFERTA DE PLANO SEM CARÊNCIA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DO USO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06381033320198040015 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 28/10/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2022)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024